Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714402-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOELSON DE ALMEIDA LIMA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. “IN DUBIO PRO REO”. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSA INVESTIGAÇÃO. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. MENSAGENS NO CELULAR. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. INVIÁVEL. SÚMULA 231 STJ. PRIVILÉGIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABITUALIDADE NO TRÁFICO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. No caso, a manutenção da condenação de ambos os réus pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, pois as provas constantes dos autos, colhidas após intensa investigação que perdurou por cerca de sete meses, formadas também pelos depoimentos judiciais dos agentes envolvidos na operação, corroborando os elementos indiciários, em especial os extensos e detalhados relatórios policiais produzidos, além dos laudos periciais de exame de informática, são firmes e convergentes, demonstrando que os acusados, de fato, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, as substâncias entorpecentes apreendidas por ocasião do cumprimento do mandado de busca na residência de um deles. 2. Destarte, o arcabouço probatório coligido aos autos é deveras robusto e demonstra, inequivocamente, que os réus incidiram na conduta vedada pelo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para o delito do artigo 28, daquele diploma legal. 3. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do enunciado da Súmula 231 do STJ, mantém-se o entendimento vigente de proibição da redução da pena intermediária para patamar abaixo no mínimo legal previsto para o tipo. 4. Mister consignar que, embora primários os réus, a existência de prévia investigação, extensa e minuciosa, inclusive trazendo informações extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, dando conta do profundo envolvimento de ambos com o submundo do tráfico de drogas, inclusive integrando organização criminosa, impede a redução da pena em face do privilégio do artigo 33, § 4a, da Lei de Drogas, por expressa determinação legal. 5. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, defendendo ser devida a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal, em razão da aplicação do princípio do in dubio pro reo. Entende que as únicas provas constantes dos autos são os depoimentos dos policiais envolvidos na operação, o que não é suficiente para justificar sua condenação ao crime de tráfico de drogas; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que deve ser aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços). Afirma que é primário e de bons antecedentes, além de que sua habitualidade delitiva não ficou comprovada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48505786): “(...) Melhor dizendo, ficou patentemente comprovado pelo acervo de provas constante dos autos, mormente os elementos colhidos durante as investigações, corroborados pela prova oral produzida na instrução processual, sob o crivo do contraditório: i) o liame subjetivo entre os acusados ABIMAEL e JOELSON; ii) a vinculação de ambos com as substâncias apreendidas nos autos, e iii) o nítido propósito de comercialização das drogas. Destarte, uma vez comprovada a traficância POR PARTE DOS DOIS ACUSADOS (ABIMAEL E JOELSON), não há falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie, sendo de rigor a manutenção da condenação de ambos pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11. 343/06.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o STJ já assentou: “no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada.” (AgRg no HC 760.024/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 26/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria nova análise do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021